Tribunal: TJSP
Processo: 2228296-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Pedido de inclusão na grade curricular da autora de 2020 das matérias ainda não cursadas – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228296-19.2020.8.26.0000 – Voto no 37972 – Talita /Fabiane
Registro: 2020.0000982116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228296-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NICOLE
ALBEA ELEUTHERIOU, é agravado ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228296-19.2020.8.26.0000 – Voto no 37972 – Talita /Fabiane
VOTO No: 37972
AGVO No: 2228296-19.2020.8.26.0000
COMARCA: NICOLE ALBEA ELEUTRERIOU
AGDOS. : ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
*Tutela de urgência
Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais
Pedido de inclusão na
grade curricular da autora de 2020 das matérias ainda
não cursadas Ausência dos requisitos previstos no art.
300 do NCPC
Necessidade de estabelecimento do
contraditório Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização, deferiu
parcialmente o pedido de tutela de antecipada.
A agravante sustenta que a agravada não está
atualizando o seu histórico no que se refere as matérias já cursadas e
pendentes, o que está ocasionando dano a agravante ante a imposição de
cursar a mesma matéria duas vezes. Por fim, diz que se encontram
presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada.
Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferida a tutela de urgência e,
sem contraminuta, vieram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228296-19.2020.8.26.0000 – Voto no 37972 – Talita /Fabiane
Dispõe o art. 300 do atual Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
E, a r. decisão guerreada foi proferida nos seguintes
termos:
“A tutela de urgência poderá ter natureza
antecipada ou cautelar e somente será concedida quando, mediante
cognição sumária, houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, artigo 300).Ensina Cândido Rangel Dinamarco que “Todas as
tutelas jurisdicionais de urgência, como medidas provisórias que são,
têm em comum, ao lado dessa sua destinação, (a) a sumariedade na
cognição mediante a qual o juiz prepara a decisão com que as
concederá ou negará e (b) a revocabilidade das decisões, que podem ser
revistas a qualquer tempo, não devendo criar situações irreversíveis.
Quer se trate de antecipar a tutela ou de acautelar o processo, a lei não
exige que o juiz se paute por critérios de certeza, mas pela
probabilidade razoável que ordinariamente vem definida como fumus
boni juris (CPC, art. 300)” (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de
Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, 8a Edição, 2016, pág.
256).No caso em análise, os documentos apresentados revelam a
probabilidade do direito alegado quanto ao pedido de exclusão das
disciplinas em relação às quais existe a indicação, no próprio sistema
da ré, acerca da aprovação da autora. Inviável, contudo, antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228296-19.2020.8.26.0000 – Voto no 37972 – Talita /Fabiane
estabelecido o contraditório, a exclusão das disciplinas cujas notas
ainda estão pendentes, tampouco a inclusão de matérias não oferecidas
no semestre. Assim, defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela
para determinar que a ré providencie a dispensa da autora quanto às
disciplinas Propedêutica Clínica, Fundamentos para a Propedêutica
Cirúrgica II e Fundamentos para Atenção à Criança I, no prazo de
quinze dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, servindo
a presente como ofício.”
De fato, em que pesem as alegações esposadas pela
agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos estabelecidos no
art. 300 do NCPC e se mostra prematura, neste momento, a concessão da
tutela de urgência, devendo a questão ser melhor analisada após a
efetivação do contraditório.
Em suma, observa-se que agiu com acerto o d.
Magistrado de piso, nada havendo para ser alterado no r. decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,
ratificando-se a r. decisão agravada, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
SOUZA LOPES

Relator